Tribunal: TJDFT
Processo: 0004093-81.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
3. A melhora das possibilidades econômicas do alimentante (percentual de alimentos fixados sobre ganhos de cargo comissionado) depois da sentença não pode ser analisada em embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.